Tribunal: STJ
Processo: 1885250-74.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956781 - MG (2025/0206601-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAURICIO RODRIGUES CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante foi
baseada exclusivamente em provas inquisitoriais, contrariando o art. 155 do Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação foi fundamentada pelos elementos coligidos no inquérito policial, mas
também — e principalmente — pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório
durante a instrução processual, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser fundamentada em provas colhidas na
".
fase inquisitorial se corroboradas por provas em juízo
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.
STJ, AgRg no AREsp 2.726.966/BA, Rel. Min. Carlos
Jurisprudência relevante citada:
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.903.614/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
13.05.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49785270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4875188e-4489-482d-a16c-cdf1359f4eb8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49785270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 4875188e-4489-482d-a16c-cdf1359f4eb8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956781 - MG (2025/0206601-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAURICIO RODRIGUES CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante foi
baseada exclusivamente em provas inquisitoriais, contrariando o art. 155 do Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação foi fundamentada pelos elementos coligidos no inquérito policial, mas
também — e principalmente — pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório
durante a instrução processual, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser fundamentada em provas colhidas na
".
fase inquisitorial se corroboradas por provas em juízo
Documento eletrônico VDA49785813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:12
Código de Controle do Documento: b83c338b-2132-4a54-9c19-77f987081ff7

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.
STJ, AgRg no AREsp 2.726.966/BA, Rel. Min. Carlos
Jurisprudência relevante citada:
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.903.614/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
13.05.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MAURICIO RODRIGUES
CAJADO contra decisão de fls. 1937/1940, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
No presente recurso, a defesa reitera que a condenação se deu com base
apenas em provas produzidas na fase do inquérito policial.
Sustenta, ainda, que a "ausência de intimação do réu para participar das
audiências de oitiva das testemunhas de acusação configura nulidade absoluta, pois
" (fl. 1952).
impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa
Requer, assim, o provimento do agravo regimental.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão do relator poderá requerer, no
prazo de cinco dias, a submissão do feito à mesa destinada à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se pronuncie, confirmando
ou reformando a decisão.
No que tange ao pedido formulado, a parte agravante não apresentou qualquer
argumento novo capaz de justificar a alteração do entendimento firmado na decisão
monocrática anteriormente proferida.
Conforme consta na decisão agravada, a condenação do recorrente foi
lastreada em conjunto probatório robusto, composto não apenas pelos elementos
coligidos no inquérito policial, mas também — e sobretudo — pela prova oral produzida
sob o crivo do contraditório durante a instrução processual. Nesse sentido, o Tribunal
de origem, ao analisar os fundamentos da sentença condenatória, ressaltou
expressamente que autoria e materialidade delitiva foram confirmadas pela
consonância entre os depoimentos prestados em juízo e os demais elementos
probatórios constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA49785813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:12
Código de Controle do Documento: b83c338b-2132-4a54-9c19-77f987081ff7

Assim, revela-se manifestamente infundada a alegação de que a sentença
condenatória teria sido proferida com base exclusiva em elementos colhidos na fase
inquisitorial, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
condenação criminal não pode fundamentar-se exclusivamente em provas obtidas no
inquérito policial, salvo quando estas forem confirmadas em juízo, o que, como
demonstrado, ocorreu no presente caso.
Portanto, inexistindo qualquer nulidade por violação das normas processuais
indicadas, e estando a condenação devidamente fundamentada em provas lícitas
produzidas sob o contraditório judicial, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão
recursal.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA
MANTIDA.CONCURSO
FORMAL
DE
CRIMES.
VÍTIMAS
DISTINTAS.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, excluindo a fixação do
valor indenizatório mínimo determinado pelas instâncias
ordinárias.
2. O recorrente foi condenado pelo crime
de roubo, com base em provas testemunhais e
documentais, incluindo depoimentos das vítimas, e a
aplicação do concurso formal de crimes, considerando a
subtração de bens de três vítimas distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação do agravante por roubo pode ser revista na
via do recurso especial, considerando a alegação de
insuficiência de provas e a inaplicabilidade do concurso
formal.
4. A defesa alega que a conduta do agravante não
se amolda aos elementos do crime de roubo, pleiteando
a absolvição ou a desclassificação para o crime de
ameaça, além do afastamento do concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu pela materialidade
e autoria dos delitos com base em provas testemunhais e
documentais, incluindo depoimentos das vítimas e dos
policiais.
6. A revisão das provas para absolver o agravante
demandaria reexame fático-probatório, o que é inviável em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, quando há subtração de bens de vítimas distintas em
um mesmo contexto fático, configura-se concurso formal
de delitos, e não crime único.
Documento eletrônico VDA49785813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:12
Código de Controle do Documento: b83c338b-2132-4a54-9c19-77f987081ff7

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
, grifo nosso.)
13/5/2025

Por fim, o pedido de nulidade absoluta do feito a partir da realização da
audiência de instrução nos autos originários configura inovação recursal em sede de
agravo regimental, o que inviabiliza a sua apreciação por esta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49785813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:12
Código de Controle do Documento: b83c338b-2132-4a54-9c19-77f987081ff7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0206601-1
AREsp 2.956.781 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00722615219998130521 0521990072261 10000241885250000
10000241885250001 10000241885250002 18852507420248130000
521990072261 722615219998130521
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO RODRIGUES CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURICIO RODRIGUES CAJADO
ADVOGADA
: LEIDINALVA DE SOUZA SILVA CAJADO - SP440235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551458230944:01@
2025/0206601-1 - AREsp 2956781 Petição : 2025/0068904-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:48:03
Código de Controle do Documento: F5500D2B-88BB-40D8-926C-1BD6B1DEA47F